Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas. dosimetria da pena. culpabilidade. prática do crime durante cumprimento de pena por outra condenação. fundamentação idônea. avaliação desfavorável mantida. réu multirreincidente. atenuante da confissão espontênea. compensação parcial. proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base, a título de culpabilidade.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, mostrando-se adequado, no caso, em face da quantidade de condenações, a redução do agravamento da pena para 1/12 (um doze avos), em face da preponderância da agravante, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.